Tribunal: TJES
Processo: 5010938-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cheque
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010938-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO XIBLE SALLES RAMOS

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Thiago Xible Salles Ramos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeira instância que rejeitara exceção de pré-executividade e afastara a prescrição intercorrente. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de marcos temporais relevantes para a contagem da prescrição intercorrente, alegando ausência de ação efetiva do credor entre duas tentativas de bloqueio de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente os marcos temporais apontados pelo embargante como relevantes para a prescrição intercorrente; e (ii) avaliar a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, contradições ou omissões na decisão embargada, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão da matéria já decidida.

4. A omissão resta configurada apenas quando o juiz ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes ao julgamento, o que não ocorre no caso, pois o acórdão embargado analisou os marcos temporais da prescrição intercorrente, concluindo que o credor não se manteve inerte.

5. O acórdão esclarece que a prescrição intercorrente depende de inércia do credor, conforme jurisprudência do STJ, e que, no caso, o exequente adotou medidas de constrição judicial, afastando a tese de prescrição.

6. A mera discordância do embargante com a conclusão do acórdão ou o fato de não ter sido analisada a questão sob o prisma pretendido não configura omissão.

7. A intenção de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade, conforme consolidado entendimento do STJ e jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria decidida nem para prequestionamento, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

2. A prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do credor, não configurada quando o exequente adota medidas processuais diligentes para a satisfação do crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
contra o acórdão de ID 9138915, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 9729181, alega o embargante omissão do
decisum
em relação à análise de marcos temporais relevantes para a contagem da prescrição intercorrente. Destaca que o acórdão não abordou a ausência de ação efetiva do credor entre a primeira e a segunda tentativa de bloqueio de bens via sistemas BACENJUD e RENAJUD, ocorridas entre 20/05/2014 e 13/05/2016.

Contrarrazões apresentadas no ID 9978847, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que o acórdão foi claro ao considerar os marcos temporais relevantes e a conduta processual das partes para o deslinde da questão da prescrição intercorrente, afastando a tese do embargante com base em elementos concretos e devidamente fundamentados. Sustenta que, na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que é vedado na via eleita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
contra o acórdão de ID 9138915, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 9729181, alega o embargante omissão do
decisum
em relação à análise de marcos temporais relevantes para a contagem da prescrição intercorrente. Destaca que o acórdão não abordou a ausência de ação efetiva do credor entre a primeira e a segunda tentativa de bloqueio de bens via sistemas BACENJUD e RENAJUD, ocorridas entre 20/05/2014 e 13/05/2016.

Contrarrazões apresentadas no ID 9978847, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que o acórdão foi claro ao considerar os marcos temporais relevantes e a conduta processual das partes para o deslinde da questão da prescrição intercorrente, afastando a tese do embargante com base em elementos concretos e devidamente fundamentados. Sustenta que, na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que é vedado na via eleita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.
Observa-se que, como bem registrou o Julgador de origem, o exequente não restou inerte, na medida em que todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente no sentido de impor medidas de constrição judicial em face do patrimônio do devedor, a fim de que seja adimplido o crédito em execução.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, principalmente no que se refere aos argumentos que o levaram a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente pleiteada pelo recorrente.

Conforme consignado no voto condutor, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
.
Confira-se, a título de ilustração:

[...] 6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. [...] (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...] 3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais, vários deles provocados pelo devedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023).

Ademais, como também destacado no
decisum
, “
é imperioso reconhecer que, de fato, houve grandes lapsos temporais entre conclusões, despachos/decisões e publicações, o que fez com que a execução se prolongasse, não por culpa de exequente
”.

Observo que a decisão de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, ora embargante, o qual pleiteou a declaração da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial (cheque), é datado de 14/07/2022, e de lá para cá, o embargante vem recorrendo de decisões (dois embargos de declaração e o agravo de instrumento), reiterando pontos já devidamente enfrentados e analisados pelo juízo
a quo
e por esta Corte Estadual.

Como bem restou registrado no acórdão e na decisão de origem,
o exequente não restou inerte, na medida em que todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente no sentido de
impor medidas de constrição judicial em face do patrimônio do devedor, a fim de que seja adimplido o crédito em execução
.

Assim, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar